Tribunal: TRF3
Processo: 5135265-05.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
329/775)

5135265-05.2021.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5135265-05.2021.4.03.9999

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: MARCELO TRANCOSO DA SILVA NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO TAMURA VIEIRA GOMES - SP227163-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA MARIA PRESTES SILVERIO - SP257260-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para determinar o recálculo do débito referente a multa aplicada por ausência de responsável técnico, com exclusão de parte das inscrições e redução do valor ao mínimo legal.

Auto de infração lavrado em razão de funcionamento de drogaria sem responsável técnico e sem registro perante o conselho profissional. Autos posteriores lavrados por reincidência, constatada por meio eletrônico, diante da ausência de regularização do registro.

A sentença reconheceu a exigibilidade da multa, mas reduziu seu valor ao mínimo legal por ausência de fundamentação específica quanto à fixação no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de multa por reincidência, com fundamento no art. 24, p.u., da Lei no 3.820/1960, sem nova fiscalização in loco; e (ii) saber se é legítima a fixação da multa no patamar máximo, sem motivação específica no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao conselho profissional fiscalizar drogarias e farmácias quanto à manutenção de responsável técnico durante todo o horário de funcionamento, nos termos do art. 10, alínea “c”, e do art. 24 da Lei no 3.820/1960, bem como do art. 15 da Lei no 5.991/1973. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.382.751/MG, firmou entendimento quanto à legitimidade da fiscalização e da autuação.

A reincidência pode ser verificada mediante consulta aos cadastros do conselho profissional, quando a irregularidade consiste na ausência de registro ou de responsável técnico. Nesses casos, é desnecessária nova fiscalização presencial para lavratura de auto por reincidência.

A multa prevista no art. 24 da Lei no 3.820/1960, com redação dada pela Lei no 5.724/1971, pode ser elevada ao dobro em caso de reincidência. A exigência é válida quando demonstrada a continuidade da infração.

A fixação da penalidade em valor superior ao mínimo legal exige motivação específica. A autoridade administrativa deve indicar os critérios adotados, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, as multas foram aplicadas no patamar máximo sem fundamentação idônea no processo administrativo. É devida a redução ao mínimo legal, mantida a majoração decorrente da reincidência, nos termos da Lei no 5.724/1971.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. É válida a aplicação de multa por reincidência, prevista no art. 24 da Lei no 3.820/1960, ainda que constatada por meio de consulta aos cadastros do conselho profissional, dispensada nova fiscalização in loco quando a irregularidade for de natureza registral. 2. A fixação da multa em patamar superior ao mínimo legal exige motivação específica no processo administrativo, sob pena de redução ao valor mínimo previsto em lei.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.820/1960, arts. 10, alínea “c”, e 24, p.u.; Lei no 5.724/1971, art. 1o; Lei no 5.991/1973, art. 15; CF/1988, arts. 2o, 37, caput, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.382.751/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 1a Seção, j. 12.03.2014; STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014; TRF3, ApCiv 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 03.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5135265-05.2021.4.03.9999

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO TAMURA VIEIRA GOMES - SP227163-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA MARIA PRESTES SILVERIO - SP257260-A

APELADO: MARCELO TRANCOSO DA SILVA NETO

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP (ID 165764647) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar o recálculo do débito, que deve corresponder ao mínimo legal em relação à dívida da NR 1287491, com a total exclusão dos valores relativos às dívidas das NR 2288863 e 2289899 (id 165764641).

Alega, em síntese, que:

a) o que o apelado aponta como uma suposta irregularidade são reincidências legalmente autorizadas pela legislação em vigor;

b) deve-se observar a diferença entre a autuação originária e as reincidências, a qual se fundamenta na forma de constatação da infração, a saber: termo de autuação/infração originário lavrado “in loco” pelo agente fiscal, identificado pela sigla “TI”, nos autos de infração e/ou termo de autuação lavrados na sede mediante constatação da fiscalização da permanência da situação irregular, identificados pela sigla “TR”, posto não ser necessária a realização de nova visita fiscal para se constatar a inexistência de requerimento efetuado, perante a entidade, por parte do estabelecimento farmacêutico, com vista à sua regularização. Sendo esse o caso das multas inscritas nas CDA no 290603 e 290604 por se trata de reincidências da conduta infracional de não ter profissional farmacêutico com a devida assunção de responsabilidade técnica registrada perante o apelante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP (ID 165764647) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar o recálculo do débito, que deve corresponder ao mínimo legal em relação à dívida da NR 1287491, com a total exclusão dos valores relativos às dívidas das NR 2288863 e 2289899.

A controvérsia se cinge a saber se é válida a aplicação de multa por reincidência em infração do artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, sem a fiscalização "in loco" do estabelecimento.

Compete ao Conselho Regional de Farmácia a fiscalização de drogarias e farmácias quanto à manutenção de responsável técnico, durante todo o período de funcionamento, punindo eventuais infrações, consoante se verifica do art. 10, alínea "c", da Lei n. 3.820/60. Outrossim, a imposição de multa aos estabelecimentos farmacêuticos, em decorrência do não cumprimento da obrigação de manter um responsável técnico em horário integral de funcionamento, está prevista no art. 24, do mesmo diploma legal. O art. 15, caput e § 1o, da Lei n. 5.991/73, igualmente, impõe, de modo inequívoco, a obrigação de a farmácia e a drogaria manterem tal profissional, nos termos mencionados.

O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa".

De acordo com as CDA 290602, 290603 e 290604 (id 165764618) a multa tem fundamento no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, verbis:

Art. 24. - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.

Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho Regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). (Vide Lei no 5.724, de 1971)

No que tange à fixação da multa, vigia no momento da autuação o artigo 1o da Lei no 5.724/71, que alterou o parágrafo único do artigo 24 da Lei no 3.820/60, da seguinte maneira:

Art 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.

O auto de infração (no 223588) indica que, no momento da fiscalização, o estabelecimento, classificado como drogaria, que inclusive comercializava medicamentos que necessitam de prescrição médica, não tinha registro perante o CRF e não tinha responsável técnico farmacêutico perante o CRF-SP (id 165764633 - fls. 01 a 07), em infração aos artigo 10, alínea "c", e 24 da Lei no 3.820/60 e 1o da Lei no 6.839/80. Já os autos de infração TR103659 (notificação no ID 165764634). e TR104292 (notificação - ID 165764635), foram lavrados sem inspeção no local em razão de reincidência constatada por meio eletrônico, uma vez que a embargante não procedeu à regularização do seu registro no conselho.

As multas em discussão são essas aplicadas a título de reincidência, as quais têm previsão legal, conforme o artigo 1o da Lei no 5.724/71, e são plenamente válidas na espécie. No caso, como a embargante não procedeu à regularização da inscrição do estabelecimento, o embargado pode verificar a reincidência da conduta infracional por meio de simples consulta de protocolo de requerimento de registro do responsável técnico dentro do prazo estabelecido na primeira fiscalização, sem a necessidade de nova visita do fiscal. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte regional:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS. EXIGÊNCIA DE FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM FARMÁCIAS E DROGARIAS. NECESSIDADE. MULTA PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO, POR REINCIDÊNCIAS, SEM NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA DROGARIA, POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO PASSÍVEL DE VERIFICAÇÃO NOS CADASTROS DO CONSELHO PROFISSIONAL. TÉCNICO EM FARMÁCIA. REGISTRO PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR DROGARIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA.

I - Ao conselho regional de farmácia cabe a fiscalização de drogarias e farmácias quanto à manutenção de responsável técnico, durante todo o período de funcionamento, punindo eventuais infrações, consoante se verifica do art. 10, alínea "c", da Lei n. 3.820/60. Outrossim, a imposição de multa aos estabelecimentos farmacêuticos, em decorrência do não cumprimento da obrigação de manter um responsável técnico em horário integral de funcionamento, está prevista no art. 24, do mesmo diploma legal.

II - O art. 15, caput e § 1o, da Lei n. 5.991/73, impõe, de modo inequívoco, a obrigação de a farmácia e a drogaria manterem tal profissional, nos termos mencionados.

III - Constatado documentalmente não contar a drogaria com profissional devidamente registrado perante o CRF/SP quando da fiscalização.

IV - Possibilidade de lavratura de auto de infração, por reincidência, sem a necessidade de nova fiscalização in loco, nos casos em que, como na hipótese em comento, possível a verificação das irregularidades consultando-se os cadastros do conselho Profissional.

V - Impossibilidade de registro de técnico em farmácia junto à autarquia profissional reconhecida em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Autuações lavradas em período posterior a essa decisão.

VI - Conquanto reconhecida em sede de mandado de segurança transitado em julgado a possibilidade de assunção de responsabilidade técnica de drogaria por técnico em farmácia, quando das autuações o proprietário da empresa - técnico de farmácia - não se encontrava mais inscrito perante o CRF/SP, estando a drogaria, assim, sem profissional habilitado e registrado na autarquia profissional para assunção da responsabilidade técnica.

VII - Apelação improvida.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1945346 - 0000197-98.2013.4.03.6136, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 20/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PROFISSIONAL TÉCNICO FARMACÊUTICO HABILITADO E REGISTRADO JUNTO AO CRF. PRESENÇA DO PROFISSIONAL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO. CORRELAÇÃO ENTRE O ART. 15 DA LEI 5.991/1973 COM O ART. 24 DA LEI 3.820/1960. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há nos autos nenhuma indicação de que se tenha exigido do autuado depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo, de modo que é descabida a alegação, em que pese haver razão no sentido de que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, nos termos da Súmula Vinculante 21.”

2. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa".

3. A multa punitiva imposta é prevista e fixada no art. 24 da Lei 3.820/60, sem que haja, portanto, violação ao princípio da legalidade.

4. Conforme a jurisprudência do C. STJ, não há ilegalidade na fixação das multas em salários mínimos.

5. São plenamente válidas as multas aplicadas a título de reincidência. A atividade fiscalizatória dos conselhos regionais não se limita, e nem deve se limitar, a apenas uma atuação, sendo de rigor que ela ocorra com certa frequência a fim de que, exercendo efetivo poder de polícia, incuta senso de responsabilidade no fiscalizado para que ele cumpra corretamente as normas legais.

6. Se assim não fosse, a norma do artigo 24 da Lei 3.820/60 não teria muita eficácia, pois seria conveniente para o fiscalizado pagar uma só multa e não cumprir a determinação de manter ao menos um farmacêutico durante o horário de funcionamento do estabelecimento, o que certamente sairia mais caro.

7. Vale dizer que as fiscalizações realizadas são eventos diferentes e independentes, objetivando dar eficácia ao disposto no artigo 24 da Lei 3.820/60, sendo cabível nova atuação em cada evento caso não tenha sido regularizada a situação pretérita.

8. Note-se que se a regularização da situação pode ser verificada pela simples consulta de protocolo de requerimento de registro do responsável técnico dentro do prazo estabelecido na primeira fiscalização, de forma que nada impede que a reincidência seja constatada à distância, sem a necessidade de nova visita do fiscal ao estabelecimento.

9. As CDA's que instruem a execução fiscal originária são plenamente exigíveis, possuindo todos os requisitos de validade.

10. Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013971-78.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 23/01/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020)

De outro lado, no que tange à fixação da multa, de acordo com o artigo 1o da Lei no 5.724/71 citado, a ausência de profissional farmacêutico habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia acarreta a aplicação de multa de um a três salários mínimos regionais. É certo que a aferição do valor da penalidade diz respeito à discricionariedade do conselho. Entretanto, conforme consignou o juízo sentenciante, seu arbitramento em montante superior ao mínimo legal exige motivação específica, com demonstração dos parâmetros utilizados, consideradas as características do infrator, sua capacidade econômica, se houve reincidência e seu caráter preventivo, em observância dos princípios da razoabilidade, da isonomia e da proporcionalidade. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, verbis: “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Verifica-se que as multas em questão foram aplicadas no valor máximo previsto (R$ 3.030,00 em 2009), sem a devida fundamentação, conforme se verifica dos processos administrativos do documentos juntados aos autos. Ademais, o próprio conselho de classe, na impugnação, assumiu a ausência de fundamentação, ao sustentar que aplicou a multa em patamar máximo, a fim de compatibilizar com o salário base dos profissionais farmacêuticos, motivação que não encontra respaldo legal e que, de qualquer modo, não consta do procedimento administrativo. Destarte, correta a sentença que determinou a redução da penalidade ao valor mínimo previsto em lei. Na esteira desse entendimento, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 1o DA LEI N. 5.724/1971. PENALIDADE APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

- Inicialmente, a matéria ventilada na apelação a respeito do cerceamento de defesa em face da alegada ilegalidade da cobrança do porte de remessa e retorno para a interposição de recurso administrativo não pode ser conhecida. Trata-se de inovação recursal, uma vez que a inicial dos embargos à execução não menciona o referido tema, tampouco a sentença recorrida, motivo pelo qual não se conhece desta parte do recurso.

- A Lei n. 5.991/1973, em seu art. 15, estabelece com clareza a obrigatoriedade de farmácia e drogaria ter a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, nos termos da lei. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido art. discorrem que a presença do responsável técnico é obrigatória durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, sendo permitida a manutenção de técnico responsável substituto para os casos de impedimento ou ausência do titular, não havendo previsão legal para eventual substituição da “presença física” pela “presença remota”, tampouco cabimento de interpretação extensiva neste sentido.

- No tocante à fixação do valor da multa, é dever do órgão fiscalizador, explicitar os parâmetros utilizados, tomando-se como critério a gravidade da violação praticada pelo fiscalizado, especialmente nos casos em que a sanção for fixada no grau máximo previsto na lei, como é o caso dos autos.

- Nesta senda, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso, concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

- Da análise dos processos administrativos, não se verifica a necessária motivação ou justificativa da autoridade fiscal para fixação das multas no patamar máximo, razão pela qual é cabível a redução dos valores das penalidades ao montante mínimo legal.

- Deste modo, os embargos à execução fiscal comportam parcial acolhimento, para determinar o prosseguimento da cobrança das multas pelo valor mínimo previsto no artigo 1o da Lei n. 5.724/1971.

- Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 03/12/2024, Intimação via sistema DATA: 05/12/2024)

Por fim, ressalta-se que não prospera eventual alegação de violação do princípio de separação dos poderes, previsto nos artigos 2o e 60, § 4°, inciso III, da Constituição Federal de 1988, porquanto uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar no sentido de assegurar a legalidade do ato administrativo e a concretização do dever de fundamentação, disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, que estabelece a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que se estende por analogia aos atos administrativos.

Frise-se que a tese que considera o valor do salário base da categoria para fins de compatibilizar o valor da multa aos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, que, segundo sustenta o apelante, justificaria a sua fixação no patamar máximo previsto, com o objetivo de se evitar o descumprimento da norma, não merece acolhimento, primeiro, porque tal justificativa não foi indicada explicitamente quando da fixação da multa, segundo, porque não foi o critério utilizado pelo legislador e, terceiro, pois, evidentemente, por se tratar de penalidade, a sua elevação deve considerar acima de tudo conduta mais gravosa a ser atribuída ao estabelecimento, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, voto para dar parcial provimento à apelação, a fim de reformar a sentença em parte, para reconhecer a legalidade das multas aplicadas em razão de reincidência (CDA 290603 e 290604), as quais, no entanto, devem ser reduzidas para o dobro do valor do salário mínimo regional vigente à época da autuação.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para determinar o recálculo do débito referente a multa aplicada por ausência de responsável técnico, com exclusão de parte das inscrições e redução do valor ao mínimo legal.

Auto de infração lavrado em razão de funcionamento de drogaria sem responsável técnico e sem registro perante o conselho profissional. Autos posteriores lavrados por reincidência, constatada por meio eletrônico, diante da ausência de regularização do registro.

A sentença reconheceu a exigibilidade da multa, mas reduziu seu valor ao mínimo legal por ausência de fundamentação específica quanto à fixação no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de multa por reincidência, com fundamento no art. 24, p.u., da Lei no 3.820/1960, sem nova fiscalização in loco; e (ii) saber se é legítima a fixação da multa no patamar máximo, sem motivação específica no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao conselho profissional fiscalizar drogarias e farmácias quanto à manutenção de responsável técnico durante todo o horário de funcionamento, nos termos do art. 10, alínea “c”, e do art. 24 da Lei no 3.820/1960, bem como do art. 15 da Lei no 5.991/1973. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.382.751/MG, firmou entendimento quanto à legitimidade da fiscalização e da autuação.

A reincidência pode ser verificada mediante consulta aos cadastros do conselho profissional, quando a irregularidade consiste na ausência de registro ou de responsável técnico. Nesses casos, é desnecessária nova fiscalização presencial para lavratura de auto por reincidência.

A multa prevista no art. 24 da Lei no 3.820/1960, com redação dada pela Lei no 5.724/1971, pode ser elevada ao dobro em caso de reincidência. A exigência é válida quando demonstrada a continuidade da infração.

A fixação da penalidade em valor superior ao mínimo legal exige motivação específica. A autoridade administrativa deve indicar os critérios adotados, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, as multas foram aplicadas no patamar máximo sem fundamentação idônea no processo administrativo. É devida a redução ao mínimo legal, mantida a majoração decorrente da reincidência, nos termos da Lei no 5.724/1971.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. É válida a aplicação de multa por reincidência, prevista no art. 24 da Lei no 3.820/1960, ainda que constatada por meio de consulta aos cadastros do conselho profissional, dispensada nova fiscalização in loco quando a irregularidade for de natureza registral. 2. A fixação da multa em patamar superior ao mínimo legal exige motivação específica no processo administrativo, sob pena de redução ao valor mínimo previsto em lei.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.820/1960, arts. 10, alínea “c”, e 24, p.u.; Lei no 5.724/1971, art. 1o; Lei no 5.991/1973, art. 15; CF/1988, arts. 2o, 37, caput, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.382.751/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 1a Seção, j. 12.03.2014; STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014; TRF3, ApCiv 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, a fim de reformar a sentença em parte, para reconhecer a legalidade das multas aplicadas em razão de reincidência (CDA 290603 e 290604), as quais, no entanto, devem ser reduzidas para o dobro do valor do salário mínimo regional vigente à época da autuação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão